Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727805-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE MESSIAS QUINTANILHA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido suspensivo e tratando o objeto do recurso sobre a desnecessidade de intimação da parte agravada, mostra-se desarrazoada a intimação da parte para contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, retornem conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator